Tribunal: CARF
Processo: 10783.720468/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720468/2011-79
ACÓRDÃO
2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HILTON CHISTE JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas
com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer um total de dedução de Livro-Caixa de R$
32.679,04.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 25/30, lavrada em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige
imposto suplementar de R$13.587,47, que, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls 27/28, constatou:
· dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 1.594,27;
· dedução indevida de livro caixa, no valor de R$ 56.677,79.
Tendo sido devidamente cientificado em 03/01/2011 (fl. 32), o interessado
apresentou em 02/02/2011 a impugnação de fls. 03/22, instruída com os
documentos de fls73/398.
Em sua impugnação o contribuinte insurge-se apenas parcialmente contra o
lançamento.
Inicialmente, alega que é indevida a informação de que não teria atendido à
Intimação Fiscal. Defende que apresentou sua defesa no momento oportuno,
tendo na ocasião apresentado mais de quinhentos documentos e que os mesmos
não teriam sido levados em consideração pela autoridade fiscal.
No que diz respeito à dedução de previdência oficial afirma ter ocorrido um
equivoco no momento da declaração. O valor glosado tratar-se-ia na realidade de
imposto de renda retido na fonte, o qual teria sido informado no campo errado. O
contribuinte reconhece a infração e ressalta que o erro de preenchimento já foi
devidamente corrigido pela autoridade tributária quando do lançamento, tendo
em vista que o valor correspondente foi devidamente deduzido do imposto de
renda a pagar apurado.
Quanto às deduções em livro caixa consideradas indevidas concorda com a glosa
das despesas com: entidade de classe – OAB (R$ 1.056,47), férias de empregados
não devidamente comprovadas (R$ 910,00) e contribuição previdenciária oficial
de empregados (R$ 8.490,94), as quais afirma haver lançado também por
equivoco. Em relação às demais defende que as mesmas seriam relativas ao
exercício de sua profissão e, portanto, passíveis de escrituração em livro caixa de
acordo com a legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
3
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
c) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo, portanto, dedutíveis
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida de previdência oficial no valor total de R$1.594,27;
-dedução indevida de despesas de livro caixa de R$ 56.677,79.
O contribuinte não impugnou integralmente dedução indevida de previdência
oficial de R$ 1.594,27 bem como parcialmente dedução indevida de despesas de livro caixa de R$
10.457,41 (entidade de classe OAB – R$ 1.056,47; férias de empregados não devidamente
comprovadas – R$ 910,00 e contribuição previdenciária oficial de empregados – R$ 8.490,94),
conforme consta na decisão de piso (fl. 402/416).
Por outro lado, a decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo
sido restabelecidas as deduções de livro caixa com material de expediente relativa à Copiadora
Futura, no valor de R$ 884,00.
Portanto, o litígio recai apenas parcialmente sobre a infração de dedução indevida
de despesas de livro caixa, que foram mantidas pela decisão a quo, quais sejam:
 Despesas com telefone de R$ 15.281,67 – os documentos apresentados pelo
contribuinte não são suficientes para comprovar que as despesas
informadas seriam relativas à sua atividade profissional e não às atividades
de alguma das empresas com sede no endereço indicado;
 Despesas com as empresas prestadoras de serviços, no valor total de R$
11.119,79: Ativo Consultoria (R$ 635,00), Prosoft Vitória Tecnologia (R$
4.038,51), Colombo Vix (R$ 420,00) e Genesys Teleinformática (R$ 5.363,90),
foram glosadas por não serem necessárias ao recebimento dos rendimentos;
 Despesas com Cartório de R$ 8.505,48 – não foi comprovado que as
despesas foram efetivamente arcadas pelo contribuinte;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
4
 Despesas com Plano de Saúde de R$ 6.808,08 – não foi comprovado de que
o seu ônus recaiu sobre o contribuinte;
 Despesas de Alimentação de R$ 4.036,78 - foram consideradas não
comprovadas, tanto em função da efetiva destinação das refeições aos
funcionários do impugnante, quanto em função de sua real ocorrência;
 Despesas com Contribuição Profissional de R$ 277,98 – o contribuinte
deixou de trazer aos autos a comprovação do pagamento de sua contribuição à
referida entidade.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão das deduções de despesas
escrituradas em livro caixa, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, que assim prescrevem:
O Regulamento de Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 – vigente a época) é
claro ao delimitar os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa, bem como as
despesas passíveis de dedução:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(....)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro
Extrai-se desses dispositivos que existem três grupos de despesas dedutíveis pelo
contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado: a remuneração paga a
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
5
terceiros, desde que com vínculo empregatício, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Como ocorre
com qualquer dedução de base de cálculo pretendida, cabe ao contribuinte não só comprovar a
sua veracidade, mediante documentação hábil e idônea, mas também demonstrar que o
dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária.
Sendo a dedução da base de cálculo do imposto um benefício concedido pela
legislação, o ônus da comprovação do direito recai sobre o interessado.
Passemos, então, a verificar se as deduções do livro caixa são devidas ou não por
parte do contribuinte.
Das Despesas com Telefone
Neste ponto, alega o Recorrente que não existe qualquer rasura ou tarja nas contas
de telefone com nítido intuito de omitir informações, algumas contas telefônicas foram apenas
sublinhadas como uma forma de conferência das chamadas que foram feitas à época, mas sem
qualquer prejuízo à percepção de seu conteúdo.
Alega ainda que a empresa DHJ CONSULTORIA E AUDITORES ASSOCIADOS S/S –
CNPJ 07.373.036/0001-60 nunca esteve funcionando no mesmo endereço do escritório de
contabilidade do contribuinte, conforme consta demonstrado pela declaração de imposto de
renda inativa.
Já em relação à empresa CHISTÉ ASSESSORIA EMPRESARIAL
– CNPJ
03.158.255/0001-75, o Recorrente esclarece que ela foi criada pelo próprio contribuinte e
permanece em funcionamento no mesmo endereço profissional mencionado. Contudo, há que se
evidenciar que à época o contribuinte se organizava para realizar a transição das atividades para a
sociedade empresária. Contudo, consoante se extrai da relação anual de informações sociais –RAIS
negativa- juntada aos autos (Doc.02), no ano-calendário referente (2008) a empresa ainda não
contava com nenhum funcionário de modo que todos os empregados mantinham vínculo de
trabalho exclusivamente com esse contribuinte consoante se extrai da relação anual de
informações sociais –RAIS deste contribuinte juntada aos autos (Doc.03).
Das Despesas com os Prestadores de Serviços Ativo Consultoria e Colombo Vix
Alega o Recorrente que os serviços prestados pelas empresas “Colombo Vix
Consultoria e Assessoria Ltda são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, pois
permitem que o contribuinte se mantenha atualizado sobre as normas tributárias, sejam leis ou
atos normativos infralegais, constantemente publicados.

Das Despesas com os Prestadores de Serviços Prosoft e Genesys
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
6
No que se refere às despesas efetuadas pelo contribuinte com o pagamento às
empresas “Prosoft Vitoria Tecnologia” e “Genesys Teleinformática”, a Delegacia de Julgamento
entendeu que tais dispêndios se enquadram no conceito de “aplicação de capital”, o que não é
verdade, pois os serviços prestados por essas empresas são indispensáveis e inerentes ao usual e
normal funcionamento da atividade profissional do contribuinte, quais sejam: gestão
empresarial/contábil e prestação de serviços, de ajustes, evolução tecnológica e suporte técnico e
relacionamento.
As autoridades administrativas responsáveis pelo julgamento do acórdão que ora se
recorre, concluíram pela impossibilidade de dedução sob a alegação de que o contribuinte não foi
capaz de demonstrar que arcou efetivamente com tais despesas. Também relataram as referidas
autoridades que “dos recibos informalmente emitidos pelo Cartório do 3o Ofício de Notas de Nova
Venécia/ES, não é possível verificar quais serviços foram prestados e nem a qual cliente se
referem”, logo a decisão a quo partiu da premissa de que todo contribuinte atua má fé. Na
verdade, à época dos fatos o cartório localizado em Nova Venécia interior do Espírito Santo ainda
não existia máquina registradora e impressora de recibo/cupom como existe atualmente
Ademais, a Recorrente alega que seriam dedutíveis despesas com bens duráveis,
mas, da mesma forma como se verifica com os pagamentos a prestadores autônomos, não
especifica qual a vinculação dos itens adquiridos com o exercício da atividade profissional.
Neste particular, é elucidativo o que consta no item 419 do Perguntas e Respostas
referente com relação ao “Livro Caixa - Despesas dedutíveis da receita da atividade”,
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil, abaixo transcrito
419 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no
livrocaixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao
exercício da atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro-caixa.
Devese, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de
capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na ficha “Bens e Direitos” da
declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se
apurar o ganho de capital.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
7
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/2018, art. 68, inciso III, aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018; e Parecer Normativo CST no 60, de 20 de
junho de 1978)
Nessa esteira, o Acórdão CARF no 2202-002.566:
“DEDUÇÕES. DESPESAS DE CUSTEIO. INDEDUTIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE
CAPITAL EM BENS DO ATIVO PERMANENTE.
O titular de serviços notariais e de registro podem deduzir da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Entretanto, não constituem despesas de custeio, não sendo, portanto, dedutíveis,
as aquisições consideradas como ativo permanente ou aplicações de capital, tais
como reforma do prédio, aquisição de móveis, utensílios e equipamentos
eletrônicos.”
O mesmo racional foi trazido pela DRJ, como se verifica à fl. 200, em que especifica
que equipamentos duráveis adquiridos pela Recorrente deveriam ser informados na ficha de bens
e direitos e, quando da alienação, deveriam se submeter à tributação com relação ao ganho de
capital. Isso, pois apenas despesas de consumo seriam passíveis de serem lançadas em Livro Caixa,
conceito que não abarca a aplicação de capital.
Feito este esclarecimento, verifica-se que às fls. 11-18, a Recorrente apresenta
comprovante de que adquiriu notebook, computador, modem, bebedouro, home teather,
monitores, entre outros equipamentos.
Todos os itens adquiridos se referem a bens que não se extinguem com o uso, cuja
durabilidade ultrapassa o período de um exercício, de modo que seriam classificados como
aplicação de capital e não como despesas dedutíveis, como incorretamente compreendeu a
Recorrente, questão que foi muito bem tratada pela DRJ, razões às quais adiro com fulcro no
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Das Despesas com Cartório
O Recorrente alega que as despesas com emolumentos - entendidos como os
valores referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos de atos cartorários -
não paira dúvidas acerca da possibilidade de seu abatimento do rendimento tributável do
contribuinte, consoante sobressai do artigo 75, inc. II do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3000/99).

Das Despesas com Plano de Saúde
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
8
Alega o Recorrente que as despesas com plano de saúde são relativas aos
funcionários do contribuinte ou seus dependentes, conforme constata-se da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) e os boletos bancários.
Esclarece ainda que os extratos bancários juntados (nos quais se identificam os
cheques para o pagamento das despesas, dentre elas o plano de saúde), consta o nome do titular
da conta no 8559-8 da Agência 0556 da Caixa Econômica Federal, qual seja, o próprio contribuinte
recorrente: Hilton Chisté Junior cujo endereço profissional também consta nos referidos extratos –
Rua Dr. Renato Araújo Maia 176, 29830-000, Nova Venécia ES.
Alega ainda que, embora a convenção dispusesse que o empregador devesse pagar
apenas o valor de R$ 16,00 podendo repassar o encargo econômico restante do plano de saúde
aos funcionários mediante desconto na folha de pagamento, in casu, o contribuinte efetuou o
pagamento do valor integral do plano de saúde por funcionário, qual seja, o valor de R$ 36,87.
Nesse sentido, conforme já demonstrado, foi o próprio contribuinte, por meio da emissão de
cheques mensais de sua titularidade, que realizou o pagamento e suportou a totalidade das
despesas com plano de saúde.
Das Despesas de Alimentação

Alega o Recorrente que a exigência por parte da administração pública da
especificação de cada refeição diariamente realizada por cada um dos funcionários ultrapassa os
limites da razoabilidade.
Esclarece que as notas fiscais juntadas aos autos são os únicos elementos
comprobatórios existentes a demonstrar a efetividade de tais despesas, tendo sido as notas
emitidas pelo próprio restaurante com o qual o contribuinte firmara acordo para fornecimento de
alimentação; foram emitidas em nome do contribuinte – Hilton Chisté Junior – com menção a seu
endereço profissional e com a descrição de “refeições”.

Despesas com Contribuição Profissional
Alega o Recorrente que juntou aos autos o comprovante de pagamento feito pelo
contribuinte ao Sindicato dos Contabilistas, logo essa despesa é dedutível do livro caixa.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
9
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o
70.235, de 1972, portanto dela se toma conhecimento.
Da Matéria Não Impugnada
O contribuinte, em sua impugnação, somente contesta parcialmente a
notificação, tendo em vista que insurge-se apenas contra parcela da dedução de
livro caixa. Concorda expressamente com a integralidade da glosa da dedução
de previdência oficial (no valor de R$ 1.594,27); e parcialmente com glosas
efetuadas nas despesas declaradas em seu Livro Caixa. Neste caso, do total da
glosa de R$ 56.677,79, insurge-se contra R$46.220,38, tendo em vista que
concorda expressamente com a glosa das seguintes deduções:
DEDUÇÕES NÃO CONTESTADAS
VALOR
Entidade de Classe (OAB)
R$ 1.056,47
Férias não Comprovadas
R$ 910,00
Contribuição Previdenciária de Empregados
R$ 8.490,94
TOTAL
R$ 10.457,41
Como na impugnação apresentada a contribuinte limitou-se a contestar a parte
da Notificação de Lançamento, a parcela não contestada das despesas com livro
caixa, assim como a dedução de previdência oficial devem ser consideradas
incontroversas.
Em relação à parte não impugnada, a mesma resulta em imposto a pagar,
conforme quadro abaixo.
DESCRIÇÃO
VALOR
Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 274.554,83
(-)Deduções Declaradas
R$ 248.380,51
Deduções Glosadas
R$ 58.272,06
(+) Deduções não Contestadas
R$ 12.051,68
(=) Base de Cálculo
R$ 38.226,00
Imposto Apurado após Alterações
R$ 3.926,22
(-) Imposto Pago Declarado
R$ 23,98
(-) IRRF
R$ 1.594,27
(=) Saldo de Imposto a Pagar
R$ 2.307,97
(-) Imposto a Pagar Declarado
R$ 1.431,10
(=) Imposto Suplementar
R$ 876,87
Desta forma, quanto à parcela não impugnada da exigência, compete à repartição
encarregada da cobrança adotar as providências cabíveis.
Dos Documentos Apresentados em Atendimento à Intimação
Quanto à alegação do contribuinte concernente a um suposto não atendimento
de intimação no curso da ação fiscal, é de se esclarecer que a motivação
constante da Descrição dos Fatos (fl. 28), que integra a Notificação de
Lançamento impugnada, nada menciona a respeito de tal situação, de forma que
não foi esta a razão da autuação. Ademais, referida descrição indica com clareza e
pontualmente todas as despesas glosadas assim demonstrando que os
documentos apresentados pelo contribuinte foram considerados na análise da
autoridade fiscal. Ressalte-se, ainda, que todos os documentos apresentados pelo
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
10
contribuinte estão sendo analisados no presente processo. Desta forma, não há
prejuízos ao contribuinte no que diz respeito ao exercício de sua ampla defesa.
Do Livro Caixa
O presente lançamento decorreu da glosa das despesas de livro caixa no valor de
R$ 56.677,79 em função da falta de comprovação e de falta de previsão legal para
a dedução das despesas deduzidas a este título, na DAA 2008/2009.
Com a impugnação, o contribuinte acatou a glosa de despesas no total de R$
9.764,01, permanecendo em discussão o valor de R$ 46.913,78, relativo às
seguintes despesas:
DESPESAS GLOSADAS E CONTESTADAS
VALORES
Telefone
R$ 15.281,67
Prestadores de Serviço sem Vinculo
R$ 10.984,39
Cartório
R$ 7.947,48
Material de Expediente
R$ 884,00
Plano de Saúde
R$ 6.808,08
Alimentação
R$ 4.036,78
Contribuição Sindical
R$ 277,98
TOTAL
R$ 46.220,38
Após efetuar o batimento das despesas mensalmente declaradas pelo
contribuinte com a documentação por ele apresentada, a autoridade tributaria
efetuou a glosa do valor acima mencionado em razão da falta de comprovação e
inadequação dos documentos apresentados, além da falta de previsão legal para
sua dedução.
Para a apropriação de despesas no livro caixa, com conseqüente dedução das
mesmas do imposto de renda da pessoa física, deve ser observado o disposto no
art. 6o, I a III e §§ da Lei no 8.134, de 14 de abril de 1990, por pertinente, a seguir
transcrito:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
11
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder,
a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.”
(Destacou-se)
Pela leitura do dispositivo é possível perceber os gastos constantes do inciso III
(“despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora”) requerem análise individualizada de cada uma das despesas, cotejada
com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a
essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma
despesa de custeio passível de dedução. Como exemplo de despesas necessárias
há: aluguel, água, luz, telefone, condomínio – vinculados ao local onde se exerce a
atividade profissional – e despesas com material de consumo.
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao
condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva
fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação
objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido
e, em conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução. De outra parte, para se verificar se as despesas são
realmente necessárias, ou seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a
atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser observados os critérios de
normalidade, usualidade, necessidade e pertinência. Nessas despesas, é válido
frisar, não podem ser consideradas as aplicações de capital, ou seja, não podem
ser considerados quaisquer dispêndios com a aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, que não se extingam com sua mera
utilização. Por conseguinte, não podem ser deduzidos os valores despendidos na
instalação de escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos, instrumentos, mobiliários, etc.
Para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para
que possam ser comprovados os desembolsos, não sendo aceitos como idôneos
documentos sem identificação clara do contribuinte, com identificação em nome
de terceiro ou não aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não
identificadas ou sem assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não
identifiquem, de forma precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o serviço
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
12
prestado; recibos não identificados e documentos semelhantes. Ressalte-se que,
normal e usualmente, o documento emitido por pessoa jurídica hábil para a
comprovação da despesa é a nota fiscal, na qual deve constar a identificação clara
do adquirente e a discriminação do produto vendido ou do serviço prestado, para
que possa ser analisada a sua pertinência.
Depreende-se, ainda, que apenas os contribuintes que percebem rendimentos do
trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro
podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas escrituradas no Livro Caixa, desde que estejam as mesmas efetivamente
escrituradas e sempre condicionadas a comprovação hábil e idônea dos gastos e
limitadas ao valor da receita decorrente do exercício da atividade autônoma. O
aferimento da habilidade e idoneidade do documento para a comprovação da
aquisição de serviços e mercadorias é feita em razão da sua adequação diante das
leis tributárias aplicáveis a cada uma das espécies de documentos previstos na lei
fiscal. As aquisições de mercadorias e serviços devem ser comprovadas por meio
das respectivas notas fiscais, com a devida identificação do adquirente da
mercadoria ou tomador do serviço.
Isso posto, passa-se à análise individual das glosas impugnadas.
Despesas com Telefone
As despesas com telefone escrituradas no Livro Caixa, no valor total de
R$15.281,67 foram glosadas tendo em vista que não há coincidência entre o
endereço da linha telefônica e o escritório do contribuinte. As contas telefônicas
deduzidas são enviadas à Caixa Postal, 31 em Nova Venecia/ES.
Em sua defesa o contribuinte traz o Termo de Cessão de Direitos de Assinatura (fls
94/95), celebrado junto à empresa Telemar, no ano de 2004, no qual seu genitor
lhe transfere o direito a prestação de serviço telefônico. Argumenta que tal
contrato trata de linha telefônica não residencial e menciona expressamente seu
endereço profissional: Rua Renato Araújo Maia, 176, Cento – Nova Venecia/Es. Tal
endereço também poderia ser confirmado através do documento de fls 96/97.
Trata-se de cópia de sítio da internet da Tele Listas que indica o endereço
profissional do contribuinte e seu telefone de contato. Defende que a indicação
destes dois elementos seria suficiente para demonstrar que as despesas com
telefone indicadas em seu Livro Caixa seriam relativas e necessárias ao
desempenho de sua profissão.
As contas telefônicas anexadas a título de comprovação das despesas (fls.73/92)
encontram-se rasuradas e tarjadas, com nítido intuito de omitir informações lá
constantes. Desta forma, não colaboram com a tese do contribuinte de que
seriam relativas unicamente ao desempenho de sua atividade de contador.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que o impugnante
deixou de mencionar que no mesmo endereço e utilizando-se do mesmo número
de telefone funcionavam também as empresas CHISTÉ ASSESSORIA EMPRESARIAL
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
13
- CNPJ 03.158.255/0001-75, e DHJ CONSULTORIA E AUDITORES ASSOCIADOS S/S –
CNPJ 07.373.036/0001-60. Ressalte-se que o contribuinte integrava o quadro
societário das empresas mencionadas, sendo que a primeira permanece
funcionando com compartilhamento de endereços e telefones até o presente
momento.
Fica claro, portanto, que os documentos por ele apresentados não são suficientes
para comprovar que as despesas informadas seriam relativas a sua atividade
profissional e não às atividades de alguma das empresas também com sede no
endereço indicado. Desta forma, em não tendo sido apresentado nenhuma
comprovação de que as despesas de telefone teriam ocorrido única e
exclusivamente em benefício da atividade profissional do contribuinte e não de
outra empresa que lá se encontrava também instalada, não há como se atender
seu pleito para que sejam acatadas as despesas declaradas no Livro Caixa a este
título.
Despesas com as Empresas Prestadoras de Serviço
As despesas com prestadores de serviço, que não possuem vínculo empregatício
com o contribuinte, em um total de R$ 11.119,79, foram glosadas pela autoridade
tributária por terem sido consideradas não necessárias ao recebimento dos
rendimentos. Desta forma não se enquadrariam nas exigências legais para serem
dedutíveis no Livro Caixa. Tabela abaixo explicita a divisão dos valores glosados
entre as referidas empresas.
PRESTADORES DE SERVIÇO
(Sem Vínculo)

R$ 10.457,41

Ativo Consultoria
R$ 635,00
Prosoft Vitória Tecnologia
R$ 4.038,51
Colombo Vix
R$ 420,00
Genesys Teleinformática
R$ 5.363,90
A impugnação argumenta que incluiu as despesas com estes prestadores de
serviço em razão do inciso II do art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no3.000, de 1.999) e não como despesa com terceiros sem vínculo
empregatício (inciso I, do referido artigo do dispositivo legal e que, segundo
entendimento do contribuinte, teria sido o motivo da glosa). Isto porque tais
empresas seriam responsáveis pela atualização diária da legislação, através de
matérias referentes aos tributos federais (Ativo), estaduais (Colombo); pela
manutenção e suporte de software empresarial (Prosoft) e por serviços de
suporte técnico de computadores e softwares (Genesys). Tais atividades seriam
essenciais e necessárias para o desenvolvimento de sua atividade de contador,
devendo, portanto, ser consideradas despesa e não prestação de serviço.
No tocante às contratos de prestação de serviços apresentados pelo contribuinte,
firmados com as empresas Ativo Consultoria e Colombo Vix, em que pese se
tratarem de despesas de certa forma relacionadas à atividade de contadoria do
impugnante (basicamente consultoria a respeito da consolidação de atualizações
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
14
e interpretações da legislação tributária e contábil), estas não podem ser
consideradas como despesas necessárias e essenciais para a consecução de seus
objetivos profissionais. A utilização de sistemas de atualização e consolidação da
legislação é certamente útil ao desempenho da atividade do contribuinte, mas
não se pode afirmar que se trata de elemento indispensável à sua atuação, tendo
em vista que tais informações são públicas e encontram-se disponíveis tanto em
papel, quanto em meio eletrônico, inexistindo a necessidade de contratação de
terceiro para verificar as alterações, atualiza-las e agrupá-las. Conclui-se,
portanto, que a contratação de tais serviços não são indispensáveis ao correto
desempenho da atividade de contabilista, tendo em vista que não se configuram
na única forma de cientificar o profissional das normas tributárias e contábeis. É
concebível que o profissional atue de forma eficiente, ainda que não possua
contrato com empresas que prestem este tipo de consultoria. Em especial nos
tempos atuais em que, graças à internet, não mais se depende da obtenção de
exemplar do Diário Oficial para ter acesso imediato às mudanças na legislação.
Como anteriormente mencionado, para fins tributários conceitua-se como
despesas de custeio passíveis de dedução a título de livro-caixa tão somente
aquelas necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora,
de forma que serviços contratados com o intuito de facilitar ou agilizar a
realização do trabalho não assalariado desenvolvido pelo profissional não se
encaixam neste conceito.
Já no que se refere aos contratos firmados com as empresas Prosoft Vitória
Tecnologia e Genesys Teleinformática, para realização de suporte técnico e
manutenção de softwares, é de se esclarecer que tais dispêndios se enquadram
no conceito de aplicação de capital, não configurando despesa de custeio. Trata-
se, na realidade, de despesas de investimento necessárias à manutenção de bens
cuja vida útil ultrapassa o período de um exercício. Esses bens, computadores e
softwares, diferentemente dos bens de consumo, não se extinguem com a mera
utilização, não se tratando, pois, de despesas correntes dedutíveis a título de
despesas de livro-caixa. Este entendimento pode ser extraído das orientações
constantes no Manual de Perguntas e Respostas disponível, no site da RFB, para o
exercício de 2009 (o qual está sendo analisado no presente acórdão e por isso foi
utilizado como base. Seu conteúdo, entretanto, tem sido reproduzido nos anos
subseqüentes).
“394 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro-
caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da
atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro-caixa. Deve-
se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
15
produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos,
conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários
à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na ficha “Bens e Direitos” da
declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se
apurar o ganho de capital.”
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, art.
75, inciso III; Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)
(Destacou-se)
Desta forma, entende-se que o investimento efetuado pelo contribuinte na
aquisição de softwares específicos e na manutenção de hardware não pode ser
considerado despesa de consumo, tendo em vista que não se extinguem com sua
mera utilização. Sua vida útil ultrapassa, em muito, o período de um exercício
previsto na legislação. A aquisição da licença de uso de software pode facilmente
ser visualizada como incremento no patrimônio do contribuinte, o que por si só a
caracterizaria como aplicação de capital.
Não há óbices, portanto, a serem opostos ao lançamento, no que diz respeito à
glosa das despesas relativas às empresas prestadoras de serviços escrituradas no
Livro Caixa.
Despesas com Material de Expediente
As despesas de material de expediente relativas à copiadora Futura Ltda, no total
da R$ 884,00 foram glosadas uma vez que a autoridade tributária verificou tratar
se de despesas com manutenção de cartuchos de toner, as quais não seriam
passíveis de dedução. A autoridade tributária entendeu também se tratar de
despesas não dedutíveis por não enquadra-las no conceito de despesas de
consumo. Considerou que tal manutenção seria investimento que não se
extinguiria com sua utilização.
Em sua defesa o contribuinte alega que os cartuchos de toner seriam
indispensáveis para sua prestação de serviço e, com isso, estariam incluídas nas
despesas previstas pelo inciso II, caput, do art. 75, do Regulamento do Imposto de
Renda, quais sejam: “despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e manutenção da fonte produtora”.
No caso em tela, entretanto, não há segurança em afirmar que os cartuchos de
toner teriam vida útil excedente a um exercício. Desta forma, não parece razoável
descaracterizá-los como material de expediente e classificá-los como aplicação de
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
16
capital. Em assim sendo, acata-se o pleito do contribuinte para deduzir as
despesas com manutenção de cartucho de toner.
Despesas com Cartório
As despesas com cartório no valor de R$ 8.505,48 foram consideradas não
necessárias para o recebimento das receitas do contribuinte. Desta forma, não se
enquadrariam nas exigências legais para serem passíveis de dedução no Livro
Caixa.
O contribuinte defende que na prestação de seus serviços assume despesas com
cartório para reconhecimento de firma em formulários e autenticação de
fotocópias de documentos. Tais despesas seriam necessárias e estariam
comprovadas através dos documentos de fls. 178/190. Tratar-se-iam de
emolumentos que são valores referentes à retribuição pela execução, pelos
serventuários públicos, de atos cartorários, previstos no inciso II do art. 75 como
dedutíveis a título de Livro-Caixa.
Emolumentos, por sua própria natureza são, via de regra, despesas passíveis de
dedução, desde que comprovado que as mesmas tenham sido efetivamente
arcadas pelo contribuinte que as está deduzindo. Embora as despesas com
cartório sejam usuais em serviços de contabilidade, como regra as despesas com
as mesmas são arcadas pelo cliente, sendo que o profissional efetua diretamente
o pagamento e é posteriormente reembolsado, quando do recebimento dos
honorários. Ainda que o contribuinte decidisse atuar de forma diversa da
usualmente praticada pelo setor, nenhum documento ou informação foi trazido
ao presente processo que pudesse corroborar este entendimento.
Dos recibos, informalmente emitidos pelo Cartório do 3o Ofício de Notas de Nova
Venecia/ES, não é possível verificar efetivamente quais serviços foram prestados e
nem a qual cliente se referem. Os documentos mencionam apenas genericamente
despesas com autenticações, xerox e reconhecimentos de firma. Pelos valores
elevados pagos mensalmente ao Cartório é possível depreender que se tratam de
serviços prestados a diferentes clientes. Da mesma forma, não foi capaz o
contribuinte de demonstrar que não cobrou as referidas despesas de cada um de
seus clientes. Em assim sendo, não é possível a esta turma de julgamento acatar o
pleito do contribuinte no que diz respeito às despesas de cartório, tendo em vista
a ausência absoluta de comprovação de que tenha arcado financeiramente com
as mesmas.
Despesas com Plano de Saúde
As despesas incorridas no pagamento do Plano de Saúde, no total de R$6.808,08,
foram glosadas em função da falta de comprovação de que o ônus das mesmas
recaiu sobre o contribuinte.
Em sua peça contestatória o contribuinte afirma que estas despesas teriam sido
por ele suportadas para pagamento de plano de saúde dos empregados e que as
mesmas são passíveis de escrituração no livro-caixa, de acordo com a legislação
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
17
vigente. A titulo de comprovação de que suportou tal ônus anexa ao processo
extratos bancários da conta no 8559-8, da Agência 0556, da Caixa Econômica
Federal e faturas com autenticação bancária referente a pagamentos efetuados
em beneficio da Casa de Saúde São Bernardo Ltda (Documentos de fls193/372).
Inicialmente é importante que se esclareça que não há nos presentes autos
nenhuma comprovação de vínculo empregatício mantido entre o impugnado e
qualquer funcionário. Não foi apresentada prova alguma da existência de contrato
de trabalho entre as partes. Somente este fato seria suficiente para que fossem
glosadas todas as despesas referentes a funcionários, tais como: previdência,
plano de saúde e alimentação. As demais questões relativas às glosas de despesas
com funcinários estão sendo analisadas no presente voto apenas a título de
esclarecimentos subsidiários.
A análise detalhada dos documentos apresentados permite constatar que os
valores identificados na planilha mensal do contribuinte não são coincidentes com
os valores deduzidos a título de despesas médicas. Os cheques apontados pelo
contribuinte são em valores superiores à soma dos valores pagos mensalmente
para o suposto plano de saúde, não havendo prova efetiva de que os mesmos
foram de fato utilizados para tais pagamentos. O contribuinte informa ter emitido
um cheque único para pagamento de diferentes despesas, entre elas o plano de
saúde de seus funcionários.
A mera identificação de determinada numeração de cheque emitido, em valor
diverso do indicado como pagamento do plano de saúde, apenas com a alegação
de que foram pagas em conjunto inúmeras outras despesas, por si só não faz
comprovação alguma. Contrariamente ao alegado na impugnação, não é possível
considerar esta indicação de cheques como uma demonstração inequívoca de que
tenha ele sido responsável pelo pagamento dos planos de saúde indicados. Tais
cheques poderiam ter feito o pagamento de quaisquer outras despesas, tendo em
vista que os valores não são coincidentes. Para se ocorresse a comprovação
desejada seria necessário que o cheque estivesse nominal à Casa de Saúde São
Bernardo Ltda e/ou que os valores fossem iguais aos escriturados em Livro Caixa
sob esta rubrica, ou ainda que os boletos bancários mencionassem o contribuinte
como sacado.
Ressalte-se que os boletos bancários apresentados estão em nome de terceiras
pessoas, presumivelmente os funcionários do contribuinte. Não há como se
afirmar com certeza, tendo em vista que não constam dos autos comprovações de
qualquer vínculo trabalhista com as pessoas nominadas nos boletos bancários.
Entre os titulares dos planos de saúde (que foram mencionados como
funcionários do impugnante em sua defesa) encontram-se dois sócios do
contribuinte em suas empresas e quatro crianças que contavam com idades entre
8 e 12 anos na época, além de várias pessoas que não apresentaram Declaração
de Ajuste Anual no exercício em análise e uma que declarou rendimentos
recebidos da CHISTÉ ASSESSORIA EMPRESARIAL.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
18
Desta forma, os indícios verificados parecem inclinar-se no sentido de que os
boletos tenham sido quitados pelos próprios beneficiários do plano. Mas, ainda
que houvesse a comprovação de que o contribuinte tivesse arcado com estas
despesas não há como se acatar que os beneficiários do plano de saúde fossem
efetivamente seus funcionários particulares e não das empresas CHISTÉ
ASSESSORIA EMPRESARIAL ou da empresa DHJ CONSULTORIA E AUDITORES
ASSOCIADOS S/S.
É de se presumir que tal despesa tenha sido deduzida em folha de pagamento, de
acordo com a disposição constante na convenção coletiva da categoria. A
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria (fls.380/387), apenas faculta (não
obriga) ao empregador a instituição de plano de saúde opcional a seus
empregados, se o empregado optar pela adesão ao plano, o valor do mesmo é
limitado. Assim dispõe a mencionada convenção (fls. 385/386):
“Clausula Vigésima Oitava – Assistência Médica – Poderá o empregador instituir
plano de saúde OPCIONAL a todos os empregados da categoria profissional, nos
seguintes termos:
Parágrafo Único – Se o empregador optar em aderir ao PLANO DE SAÚDE, fica o
mesmo responsável pelo pagamento da seguinte forma:
O empregador pagará a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais), ficando a cargo do
empregado, o pagamento da importância restante no PLANO DE SAÚDE, que
será descontado em folha de pagamento, mediante autorização prévia e por
escrito do empregado, nos termos do Enunciado no 342 do Tribunal Superior do
Trabalho”.
Trecho transcrito da Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre empregados
e empregadores das empresas de contabilidade do estado do Espírito Santo, para
o ano de 2008.
(Destacou-se)
Os valores pleiteados pelo contribuinte como despesas a título de plano de saúde
ficam em torno de R$ 36,00 por funcionário. Bem acima, portanto, dos R$ 16,00
previstos na convenção coletiva. Desta forma, não há como se acatar o pleito de
que sejam aceitas as despesas indicadas como relativas a plano de saúde dos
funcionários, tendo em vista que os documentos apresentados não são suficientes
para demonstrar, de forma inequívoca, que o impugnante efetivamente
desembolsou os valores informados para quitação de tais contas.
Com base nas evidencias verificadas é seguro afirmar que a declaração do
contribuinte no que diz respeito às despesas com plano de saúde não foi
comprovada por documentação hábil e idônea. Conclui-se, portanto, que o
pressuposto de fato deste lançamento não foi afastado, devendo a glosa
correspondente ser mantida.
Despesas com Alimentação dos Empregados
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
19
As despesas de alimentação deduzidas, em um total de R$ 4.036,78 foram
consideradas não comprovadas, tanto em função da efetiva destinação das
refeições aos funcionários do impugnante, quanto em função de sua real
ocorrência.
A peça de defesa afirma que o contribuinte efetuava o pagamento de alimentação
a seus funcionários em função de disposição da cláusula vigésima sétima do
acordo coletivo da categoria. Informa que para cumprir o disposto celebrou
acordo com o restaurante Mister Gril Ltda (presumivelmente seu cliente, uma vez
que declarou rendimentos recebidos desta empresa em sua DAA 2009/2008) para
que o mesmo fornecesse diariamente almoço a seus funcionários (em
substituição ao pagamento de vale refeição) os quais seriam pagos pelo
contribuinte ao final de determinado período. A título de comprovação de suas
alegações enumera cheques emitidos por ele tendo o restaurante como
beneficiário e anexa as notas fiscais do pagamento (fls. 392/398).
Em análise da documentação apresentada esclareça-se que foram juntadas
apenas três notas fiscais emitidas pelo restaurante Mister Gril, relativas aos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2008, em valores de R$ 1.103,78, R$
1.323,00 e R$ 1.610,00 respectivamente. Tais valores coincidem com cheques
sacados da conta corrente do contribuinte em lapsos temporais compatíveis.
Entretanto, tais elementos não são capazes de comprovar que as despesas pagas
ao restaurante sejam efetivamente relativas a almoços pagos a seus funcionários.
As Notas Fiscais apresentadas descrevem apenas genericamente o serviço
prestado; mencionam “refeições”, não especificando quantas seriam, a quais
funcionários e a que período se referem. Também não há menção a nenhum
pagamento efetuado a este título nos primeiros nove meses do ano calendário de
2008, entretanto, a convenção coletiva que o contribuinte alega cumprir tem
efeitos para o período de 01 de agosto de 2007 a 31 de julho de 2008.
Como mencionado anteriormente, não há nos presentes autos comprovação de
vínculo empregatício do contribuinte com qualquer funcionário. Desta forma,
também não é possível verificar que os funcionários não sejam vinculados às
outras empresas das quais o contribuinte é sócio e que funcionavam no mesmo
endereço de seu escritório particular. Mencione-se que a cláusula vigésima sétima
da referida convenção coletiva (fl.385) somente obriga o pagamento de vale
refeição ou fornecimento de alimentação a empresas que possuírem em seus
quadros mais de quinze funcionários. Seria pouco usual que um escritório
particular possuísse número tão elevado de funcionários. Por outro lado, parece
razoável crer que empresas contem com corpo funcional mais substancial.
Com efeito, as omissões da impugnação (e do conjunto probatório a ela anexado)
no que diz respeito a trazer ao conhecimento do fisco todas as informações
necessárias para a compreensão do quadro integral de suas atividades, geram
dúvida razoável no que diz respeito à veracidade das alegações apresentadas. Não
há porque se duvidar da autenticidade da nota fiscal emitida, por exemplo,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
20
entretanto não há como se comprovar que a despesa lá constante seja referente
a pagamento de refeição a funcionários.
Despesas com Contribuição Profissional
A despesa com contribuição profissional de R$ 277,98 foi considerada pela
autoridade tributária, quando do lançamento, como não comprovada.
O impugnante defende que a anuidade devida a seu órgão de classe – Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) e que seria inerente ao exercício de sua
profissão, sendo que a inadimplência resultaria em irregular exercício da mesma.
Desta forma, seria possível considerá-la despesa necessária à percepção de seus
rendimentos e à manutenção da fonte produtora.
No que diz respeito a pagamentos a conselhos de classe, sindicatos e associações,
estes são dedutíveis quando necessários ao desempenho da atividade
profissional, tratando-se, neste caso, de despesa de custeio. Entendimento este
condizente com a orientação constante do Manual de Perguntas e Respostas,
tanto atual quanto da época:
“414 — As contribuições a sindicatos de classe, associações científicas e outras
associações podem ser deduzidas?
Essas contribuições são dedutíveis desde que a participação nas entidades seja
necessária à percepção do rendimento e as despesas estejam comprovadas com
documentação hábil e idônea e escrituradas em livro-caixa.”
(Destacou-se)
Como para exercer a atividade de contabilista é necessário habilitação no
Conselho de Contabilidade, reputa-se a mesma como uma despesa necessária e,
portanto passível de ser deduzida em Livro Caixa. Entretanto, o contribuinte
deixou de trazer aos autos a comprovação do pagamento de sua contribuição à
referida entidade. Em não havendo comprovação através de documentação hábil
e idônea do efetivo desembolso, não há como se incluir a despesa no Livro Caixa.
Desta forma, correta a glosa efetuada no sentido de que a referida despesa não
restou comprovada.
Conclusão
Diante do exposto no presente voto, fica cancelada a glosa relativa ao material de
expediente, no valor de R$ 884,00, sendo mantidas todas as demais, devendo o
lançamento ser alterado da seguinte forma:
DESCRIÇÃO
VALOR
Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 274.554,83
(-)Deduções Declaradas
R$ 248.380,51
(+)Deduções Glosadas
R$ 58.272,06
(-) Deduções Acatadas após o julgamento R$ 884,00
(=) Base de Cálculo
R$ 83.562,38
Imposto Apurado após Alterações
R$ 16.393,72
(-) Imposto Pago Declarado
R$ 23,98
(-) IRRF
R$ 1.594,27
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.029 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2011-79
21
(=) Saldo de Imposto a Pagar
R$ 14.775,47
(-) Imposto a Pagar Declarado
R$ 1.431,10
(=) Imposto Suplementar
R$ 13.344,37
(-) Imposto Previamente Apartado
R$ 876,87
(=) Saldo de Imposto a Pagar
R$ 12.467,50
Isso posto, voto para que seja considerada:
- não impugnada a matéria não contestada que resulta em exigência de R$ 876,87
de imposto, acrescido de multa e encargos legais e,
- na parcela litigiosa, seja o lançamento julgado procedente em parte, mantendo
o valor de R$ 12.467,50 de imposto suplementar acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Ana Paula Giglio - Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer um total de dedução de Livro-Caixa de R$ 32.679,04.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 505
DF CARF MF
Original